Tribunal: TJSP
Processo: 2146477-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
* AGRAVO DE INSTRUMENTO – CADERNETA DE POUPANÇA – O MM. Juiz deixou de julgar a impugnação ao cumprimento da sentença – Necessidade de manifestação expressa acerca da referida defesa – Violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal – Nulidade caracterizada – Anulação ex officio – Recurso prejudicado *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2146477-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Araras, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravado NELSON DENARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146477-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
* AGRAVO DE INSTRUMENTO
CADERNETA DE
POUPANÇA O MM. Juiz deixou de julgar a impugnação ao
cumprimento da sentença Necessidade de manifestação expressa
acerca da referida defesa Violação ao devido processo legal,
previsto no inciso LV, do artigo 5o da Constituição Federal
Nulidade caracterizada
Anulação ex officio
Recurso
prejudicado *
O
recurso
é
de
agravo
de
instrumento, interposto da r. decisão que
homologou os cálculos elaborados pela
contadoria judicial.
Alega a agravante: a o julgado
proferido na ação coletiva tem eficácia
somente na área abrangida pela competência
territorial do órgão prolator; b o credor
não possui legitimidade ativa, eis que não
comprovou sua associação ao IDEC; c
a
extinção da execução é medida de rigor, em
razão a litispendência comprovada;
d

ocorreu a prescrição; e o termo inicial da
incidência dos juros da mora é a data da sua
intimação, para o cumprimento da sentença; f
os índices da caderneta de poupança devem
ser aplicados para o cálculo da correção
monetária
da
dívida;
g

os
expurgos
decorrentes dos planos posteriores não
podem incidir, de forma reflexa, no cálculo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146477-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da dívida; h os juros remuneratórios não
são devidos.
O agravado, regularmente intimado, apresentou resposta às fls.
125/142.
É o Relatório.
Conforme se depreende dos autos, ao homologar os cálculos
elaborados pela contadoria judicial, o Juízo
a quo deixou de julgar expressamente a
impugnação ao cumprimento da sentença
ofertada pela instituição financeira.
Diante da ausência da apreciação
da impugnação ofertada, houve manifesta
violação ao devido processo legal, previsto
no inciso LV, do artigo 5o da Constituição
Federal, razão pela qual o referido decisum
é nulo de pleno direito.
Ressalte-se que a r. decisão de
fls.
168/170
do processo principal somente fixou os parâmetros para o
cálculo da dívida, bem como determinou a
remessa dos autos ao contador, sem, contudo, julgar expressamente a
impugnação ao cumprimento da sentença.
Acerca da matéria, o mestre Cândido Rangel Dinamarco teceu as
seguintes considerações:
“Em substância, o que legitima a outorga

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2146477-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
da
tutela
jurisdicional
é
a
participação

que o procedimento propiciou, em associação com a
observância da legalidade inerente à garantia do devido
processo
legal . Um processo não será justo e équo
quando
os
sujeitos
não
puderam
participar
adequadamente
ou quando, por algum motivo, haja o juiz
avançado além de seus poderes ou transgredido regras
inerentes à disciplina legla do processo (due processo
f
law )”. 1 (grifamos)
Sobre o tema, já se posicionou a
jurisprudência:
“O princípio do devido processo legal, que
lastreia todo o leque de garantias constitucionais

voltadas para afetividade dos processos jurisdicionais e
administrativos,
assegura que todo julgamento seja
realizado com observância das regras procedimentais

previamente estabelecidas , e, além disso, representa uma
exigência de
fair
trial , no sentido de garantir a
participação equânime, justa, leal, enfim, sempre imbuída
pela boa-fé e pela ética dos sujeitos processuais”.
2
(grifamos)
PELO
EXPOSTO ,
ex
officio,
anula-se a r. decisão recorrida e julga-se
prejudicado o recurso.
CARLOS ALBERTO LOPES
Des. Relator
1 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições
de Direito Processual
Civil . v. II. 3a ed. São
Paulo: Malheiros. PP. 32.
2 STF. AI no. 529.733. Rel. Min. Gilmar Mendes. J. 01.12.2006.